Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0732585-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA ALVES PRAXEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA ALVES PRAXEDES contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor (ID 29834719). Nas razões (ID 29834711), o agravante alega que os descontos advindos de empréstimos, efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente, totalizam R$ 18.009,51, quantia superior aos seus proventos brutos de bombeiro militar inativo, que correspondem a R$ 15.066,05. Afirma que os descontos efetuados acima do limite de 30% configuram, na prática, a penhora dos rendimentos, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STJ. Segundo o agravante, a inobservância do referido limite viola a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e os direitos sociais. O e. Des. Sandoval Oliveira deferiu parcialmente a antecipação de tutela vindicada, nos seguintes termos (id no: 30017985): “Em sede de cognição sumária, portanto, verifico o comprometimento da capacidade do recorrente para manutenção de sua subsistência, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa – inclusive quanto à data dos empréstimos, tendo em vista que alguns deles foram contraídos pelo agravante pouco antes do ajuizamento da demanda. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar às partes agravadas que limitem os descontos efetuados na folha de pagamento do autor a 30% (trinta por cento) da remuneração auferida, abatidos os descontos compulsórios. Esclareço que a limitação ora deferida não exonera o agravante da obrigação, tampouco impede que as instituições bancárias agravadas busquem o que entenderem de direito por outros meios. Dispenso informações. Intimem-se. Às partes recorridas para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se ao douto Juízo a quo”. Por outro lado, o agravante peticiona (id no: 31744710) informando o descumprimento da r. decisão supramencionada e requerendo a liberação dos valores penhorados em sua conta bancária. Decido. Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, a apreciação do pedido do agravante encontra óbice no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Conforme se verifica, o art. 3o, § 3o, do Ato Regimental 02/2017, que regulamenta o plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, proíbe expressamente a apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores em sede de plantão. Todavia, considerando-se a notícia do descumprimento da decisão liminar do relator e o período ainda restante do recesso, de cerca de dez dias, ad cautelam, intimem-se as agravadas para que limitem os descontos efetuados na folha de pagamento do agravante a 30% (trinta por cento) da remuneração auferida, abatidos os descontos compulsórios, nos exatos termos da decisão de id no: 30017985. Cumpridas as determinações, encaminhem-se oportunamente ao Relator natural. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista